Tribunal: TJDFT
Processo: 0726886-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726886-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: RONILDA FATIMA GONCALVES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUBENS GONÇALVES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0008849-64.2015.8.07.0001 que rejeitou sua impugnação, entendendo que os critérios utilizados pela Contadoria Judicial observaram as balizas expressas no julgamento conjunto dos agravos de instrumento no 0715612-04.2019 e 0719223-62.2019, que expressamente rejeitaram a incidência da multa de 10% sobre o valor das astreintes (Id 66742586 – origem). Afirma, em análise ao histórico da demanda, que por decisão datada de 26/08/2015, o juízo de origem readequou o valor das astreintes para R$ 62.500,00, determinando expressamente a aplicação da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/73 vigente à época, restando a decisão preclusão após interposição do AGI 2015.00.2.027392-5, que transitou em julgado em 10/05/2018. Aduz que, em 23/10/2017, o juízo a quo aplicou nova multa de 10%, então prevista no art. 523, §1o, do CPC/2015, a qual restou decotada no julgamento do AGI 0701216-56.2018 por configurar bis in idem. Argumenta que, após o julgamento dos agravos 0719223-62.2019 e 0715612-04.2019, foram os autos remetidos à Contadoria, a qual realizou cálculos que não consideraram a multa prevista no art. 475-J do CPC, restando mantida pela decisão ora impugnada, em manifesta contrariedade ao expresso na decisão preclusa desde 10/05/2018. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar novos atos de constrição judicial voltado à devolução de valores levantados e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a incidência de multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/73, com amparo em decisão anterior preclusa. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida (Id 49364350, p.12 – origem) É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise aos autos de origem, observa-se que a questão objeto do presente agravo, atinente à incidência da multa prevista pelo antigo 475-J do CPC/73, bem como a eventual preclusão da decisão que a fixou, foi ventilada anteriormente pela parte, já tendo sido objeto de expressa manifestação por este Colegiado. Extrai-se dos autos que apesar de, ao início do cumprimento de sentença, ter sido proferida decisão, em 26/08/2015, fixando as astreintes no valor de R$ 62.500,00, bem como possibilitando a inclusão de multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC (Id 49364416 – origem), referida multa foi posteriormente apreciada e afastada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0701216-56.2018 (acórdão 1088114) por configurar referida penalidade, independentemente de amparada nas disposições do CPC/73 ou no CPC/2015, bis in idem com o instituto das astreintes, uma vez que ambas representam sanção à inércia de cumprimento de obrigação, acarretando, assim, enriquecimento sem causa, conforme se vê dos seguintes trechos: “Remanesce, porém, a discussão a respeito da multa da fase de cumprimento de sentença aplicada sobre o montante definido das astreintes. De início, registro que, em análise à decisão agravada (ID 3254259 – fls. 1/2) há remissão à decisão de fl. 195[1] que, ao reconhecer o cumprimento parcial da obrigação do agravante, fixou astreintes ao teto de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) (ID 3254259 – fls. 1/2), incidindo a sobre o montante a multa prevista no artigo 475-J do CPC/73 (art. 523, §1o, do novo CPC). Com efeito sobre as astreintes, que é um meio de coerção, em forma de multa pecuniária, para que se cumpra a obrigação principal, não deve incidir a multa prevista no artigo 475-J do CPC/73 (art. 523, §1o, do novo CPC), tendo em vista que sua natureza jurídica é coercitiva e não condenatória. Nesses moldes, deve ser decotado da planilha de débito a referida multa, por caracterizar bis in idem e pelo risco de gerar inequívoco enriquecimento sem causa da parte autora. Neste sentido, colaciono jurisprudência desta e. Turma: (...) Sendo assim, não incidem sobre as astreintes fixadas em R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) (ID 3254259 – fls. 1/2), a multa prevista no art. 475-J, do CPC/73 (art. 523, §1o, do novo CPC), tendo em vista que aquela já representa uma penalidade decorrente da demora no cumprimento da obrigação. (...) Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA DOU PROVIMENTO para, reformando parcialmente a r. decisão agravada, decotar do valor das astreintes fixadas em R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), a multa prevista no art. 523, §1o, do novo CPC.” (Id 49364771, p.19/20) Ainda no âmbito do referido agravo de instrumento, verifica-se que RUBENS GONÇALVES, em sede de embargos de declaração, sustentou contradição no acórdão por não observar a preclusão da aplicação da multa do art. 475-J do CPC/73 por ter sido objeto de anterior decisão. E em julgamento aos referidos embargos (acórdão 1109025), esta Turma apreciou expressamente o ventilado argumento, entendendo-se inexistir preclusão sobre a matéria em questão, conforme se vê: “(...) É cediço que os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso em análise, o v. acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado/agravante para decotar do valor das astreintes fixadas em R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC/15. A insurgência do agravado/embargante refere-se sobre a impossibilidade de deferimento do recurso em razão da preclusão ocorrida também sobre a possibilidade de aplicação da multa de 10% do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, antigo 475-J do CPC de 1973, sobre os valores correspondentes às astreintes. No entanto, o v. acórdão foi claro em reconhecer que a matéria não precluiu, por força da decisão agravada que excluiu apenas os juros de mora aplicados sobre o valor das astreintes, remanescendo o interesse recursal do agravante, ora embargado. Nesse sentido, restou consignado da fundamentação, in verbis (...). Não se vislumbra, assim, qualquer vício no julgado que ampare a pretensão recursal. Portanto, a via recursal eleita não se presta para modificar o julgamento proferido no agravo de instrumento, limitando-se o seu cabimento às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” A matéria (incidência de multa de 10% do art. 475-J do CPC/73 e preclusão) também foi objeto de posterior insurgência por RUBENS GONÇALVES no Agravo de Instrumento no 0719223-62.2019, restando mais uma vez consignado no julgamento por esta Turma (acórdão 1219176) já ter sido a multa afastada no anterior AGI 0701216-56.2018. Transcrevo os trechos relevantes: “(...) Por sua vez, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0719223-62.2019.8.07.0000, explana que a controvérsia limita-se ao valor a ser restituído. Argumenta que a incidência da multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 475-J do CPC/1973, restou preclusa. Aponta que a Contadoria apresentou cálculo de atualização do débito no valor de R$ 94.054,36 (noventa e quatro mil e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos). (...) No julgamento do Agravo de Instrumento n. 0701216-56.2018.8.07.0000, julgado aos 11/4/2018, decotou-se o valor cobrado a título de multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, conforme depreende-se de sua ementa: (...) Por fim, no julgamento das apelações interpostas contra a sentença que havia declarado satisfeita a obrigação, esta eg. 5a Turma Cível consignou: Mantém-se, assim, o valor do débito estabelecido por esta 5a Turma Cível no julgamento do AGI 0701216-56.2018.8.07.0000, qual seja, R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), sem acréscimo da multa prevista no art. 523, § 1o do CPC e tampouco sem a inclusão de honorários advocatícios, em razão de preclusão.' (...) A esse respeito, embora não se aplique multa sobre o valor devido a título de astreintes, sob pena de bis in idem, deve incidir correção monetária, desde a fixação do montante devido. (...)” Nesse quadro, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora